Tribunal: TJDFT
Processo: 0004182-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A absolvição mostra-se inviável quando, em face do que consta do processo, fica comprovada a prática de crime de apropriação indébita.

2. Negado provimento ao recurso do réu.